Tribunal: TJDFT
Processo: 0709921-91.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO CONFIGURADO. MEDIDAS PROTETIVAS. DESCUMPRIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELAS DEMAIS PROVAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em insuficiência probatória para a condenação do réu por descumprimento de medida protetiva de urgência, por se tratar de crime de violência doméstica ou familiar em que a palavra da vítima tem maior relevância e está em consonância com os demais elementos de provas dos autos.
2. Não configura erro de proibição se o agente praticou a conduta depois de regularmente intimado acerca das medidas protetivas estabelecidas e, ainda assim, desobedeceu a ordem judicial e manteve contato com a vítima, indo até a sua residência.
3. Verificado o aumento exacerbado na fração de aumento na primeira fase da dosimetria, deve ser a pena redimensionada, aplicando-se a fração de 1/6, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
4. A fixação dos valores a título de danos morais na esfera criminal deve se basear na gravidade dos fatos praticados, na intensidade da dor experimentada pela vítima, nas condições econômicas do réu e da ofendida, e no caráter pedagógico sancionatório da indenização.
5. Obedecendo aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo o valor fixado a título de danos morais para R$ 300,00 (trezentos) reais.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.